Tribunal: TJMT
Processo: 1009945-68.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009945-68.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SELMA LOURDES DE JESUS - CPF: 233.643.941-72 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE TEDs PARA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NO COMÉRCIO DA REGIÃO QUE A PARTE RECLAMANTE RESIDE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

3. Rejeito o argumento de ocorrência de prescrição, pois a reclamante está discutindo nos autos contrato de empréstimo realizado no ano de 2016, e a pretensão autoral é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a hipótese de reparação de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC.

4. O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes, isto porque, (i) não há negativa de relação jurídica por parte da reclamante e (ii) a reclamada conseguiu demonstrar a legalidade dos descontos advindo da contratação de vários empréstimos denominado de “cartão de crédito”, realização de TELESAQUE, bem como pela utilização do cartão no comércio da região local

5. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação proposta por Selma Lourdes de Jesus pelo qual requer a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro de valores pagos e indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A parte reclamante, nas razões recursais, asseverou a inexistência da contratação de cartão de crédito e ao final requereu a reforma da sentença para:

b.1) DECLARAR, desde a origem (liberação do crédito) para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fique limitada a 1,54%/mês– taxa média BACEN praticada (sem capitalização);

b.2) RESTITUIR com base no art. 42/CDC, os valores excedentes descontados do salário em dobro, conforme fundamentações expostas anteriormente, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, devendo ser corrigido monetariamente e com juros legais desde a época do efetivo desembolso;

b.3) CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), referente a média da pensão líquida mensal R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) da requerente por cada ano (4 anos) de desconto ilegal do seu salário, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ);

A recorrida, em contrarrazões, aduziu que os débitos são decorrentes da modalidade cartão de crédito consignado, devidamente pactuado pela reclamante junto à instituição bancária, autorizando a realização de descontos de um valor mínimo diretamente na folha de pagamento, até amortizar ou liquidar os valores devidos pelo seu uso. Assim, defende que os descontos realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário da recorrente são legítimos, pois o contrato foi entabulado de forma válida. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PREJUDICIAL DE MÉRITO

- Prescrição

Suscita o recorrido Banco Pan S.A, em suas contrarrazões recursais, prejudicial de mérito, consistente na prescrição da pretensão da recorrente, especificamente no que tange aos danos materiais postulados, haja vista que a contratação dos serviços ocorreu em março/2006, e, somente propôs a ação em julho de 2020, ou seja, 14 (quatorze) anos após a efetivação do negócio. Assevera que em razão disso, não pode mais reclamar sobre eventuais valores cobrados antes de julho de 2017.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o objeto discutido nos autos é o contrato de empréstimo realizado no ano de 2016.

Nesse caminho, convém salientar que a relação existente entre as partes é consumerista, de forma que está acobertada pelas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, em especial, a regra prescricional insculpida no art. 27, cujo prazo é quinquenal e se inicia a partir do conhecimento do dano.

Desse modo, rejeito a preliminar de prescrição levantada.

VOTO-MÉRITO

A recorrente ingressou com a presente ação sustentando, em linhas gerais, que sedimentou relação comercial com a instituição financeira, em 2016, por meio da contratação de um empréstimo consignado oferecido aos servidores públicos com desconto em folha de pagamento. Argumenta que com o passar dos anos percebeu que os descontos não encerravam e os descontos estavam vindo com a rubrica “Cartão de Crédito”.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos da inicial, haja vista a inexistência de negativa de relação jurídica por parte da recorrente, e a demonstração por parte da recorrida da legalidade dos descontos oriundo da contratação dos empréstimos, mediante a utilização de cartão de crédito consignado e a realização de Telessaque.

Neste ponto, necessário ressaltar que o empréstimo consignado realizado por meio de cartão de crédito é totalmente distinto do pagamento do empréstimo consignado convencional. Enquanto neste o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, na modalidade contraída mediante utilização de cartão de crédito há apenas o desconto da parcela mínima, com reserva de margem de até 5% (cinco pontos percentuais) do valor da fatura.

A esse respeito, destaca-se que os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

No caso, embora a recorrida não tenha apresentado contrato de prestação de serviço assinado pela autora, foi colacionado aos autos as faturas de consumo demonstrando a utilização do cartão, sendo debitado o pagamento do mínimo da fatura. Além disso, verifica-se que nas faturas constam a seguinte informação:

“
Importante: Caso o desconto em folha/benefício seja inferior ao pagamento mínimo você deve utilizar o boleto abaixo para pagar a diferença entre o valor descontado e o mínimo. Caso o desconto em folha/benefício não tenha ocorrido no seu salário, você deve utilizar o boleto abaixo para pagamento. Caso opte por pagar valor igual ou superior ao valor mínimo, porém inferior ao saldo devedor, serão cobrados encargos de rotativo sobre o valor não pago”
.

Ademais, a simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude por parte da recorrida, especialmente, porque a recorrente não nega a relação jurídica com a instituição bancária, mas apenas a modalidade de empréstimo contratado.

Assim, diante dos documentos colacionados aos autos, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Oportuno lembrar, que a inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a requerente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
(RI 0037503-11.2019.811.0001, Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, julgamento em 26.11.2019)

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TED ́S REALIZADOS PARA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese o consumidor alegar o desconhecimento da contratação, bem como que nunca recebeu o cartão de crédito, no presente caso, restou comprovado que o autor contratou cartão de crédito consignado em folha de pagamento, uma vez que houve utilização por ele dos benefícios oferecidos pelo cartão, com a realização de operação de ?Saque Complementar?, conforme comprovantes de TED ́s juntados em defesa, e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas faturas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido. 2. Cabe ressaltar que em diligência solicitada por este magistrado, restou comprovado que os TED ́S foram creditados para a conta corrente do Reclamante, ora Recorrente, conforme os extratos de sua conta juntados tanto por ele como pela Instituição Financeira, movimento 62 e 65. 3. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. (RI 8050099-56.2017.811.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgamento em 21 de agosto de 2018)

Portanto, entendo que os descontos identificados no holerite da autora com a denominação “Cartão de Crédito” são lícitos, já que esta contratou o empréstimo supramencionado. Assim, ausente à prova do pagamento integral das faturas do cartão de crédito, legitima é a cobrança dos valores mínimos, por meio de descontos em sua folha de pagamento.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, e no mérito,
nego-lhe

provimento
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatício, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021